Tribunal: CARF
Processo: 10768.009453/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009453/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.506 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
YVONNE MARTINS DOS SANTOS FILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DECISÃO FAVORÁVEL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA
DA
MATÉRIA
CONTROVERSA.
EXCEPCIONALIZAÇÃO NO CONHECIMENTO.
Excepcionaliza-se para conhecer matéria, no caso de apresentação de recurso
pelo Contribuinte, mesmo no caso de decisão que lhe foi totalmente favorável
na parte conhecida, para verificação de prova apresentada após a impugnação,
que dependia de correção do contribuinte responsável.
PREENCHIMENTO DA DIRF. RETIFICAÇÃO APÓS IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE COMO PROVA.
A retificação de DIRF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior à impugnação, é útil à comprovação do alegado pelo contribuinte.
Excetuam-se, para apresentação extemporânea, as provas que dependem de
retificação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, pelo
contribuinte responsável, com a finalidade de comprovação, pelo contribuinte
de fato, de retenção de previdência oficial, posteriormente a impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009453/2009-20
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009453/2009-20

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pelo procurador da contribuinte (fls. 16/17),
contra Lançamento de Ofício no 2005/607451660924204 , relativo ao Exercício de 2005
Ano Calendário 2004, que resultou em crédito tributário no montante de R$3.802,07 ,
sendo R$1.624,89 de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (código de receita
2904), R$1.218,66 de Multa de Ofício e de R$958,52 de juros de Mora, calculados até
30/12/2009, conforme Notificação de Lançamento fls. 10/14.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados nos
Demonstrativos de fls. 11/12 versando sobre as infrações de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Dedução Indevida de
Previdência Oficial.
Regularmente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte através de seu
procurador, protocolizou impugnação de fls. 02/07 em 18/12/2009 alegando em síntese,
que o valor tido por omitido foi recebido a título de gratificação de locomoção. Defende
que se trata de verba de natureza indenizatória, posto que é destinada a reembolsar as
despesas de locomoção efetuadas pela beneficiária. Reproduz jurisprudência e doutrina
acerca do tema e, ao final, requer o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Quanto a infração de Dedução Indevida de Previdência Oficial, a contribuinte em
01/09/2010 (fl. 32) anexou a cópia de Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte Ano Base 2004 de fls. 39/40, tendo afirmado o
seguinte:
“Que em dezembro de 2009 a contribuinte recebeu o termo de intimação fiscal no
2005/607371576761201 e que por problemas de natureza técnica não pode efetuar a
entrega dos documentos que foram solicitados e foi instruída a impugnar esse termo.
Após proceder conforme a orientação da Receita Federal, o processo foi distribuído
sob o n° , e após isso foi novamente notificada através da Notificação de Lançamento
n° 2005/607451660924204 que além da questão com relação a Gratificação de
Locomoção, também foi glosada como dedução indevida a contribuição para a
previdência oficial, e na oportunidade anterior não pode se defender efetivamente com
relação a esse item uma vez que ainda não tinha acesso a essa notificação bem como
ao seu teor integral.”
Foram também anexados ao presente processo as cópias de documentos constantes das
fls. 18/30.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/01/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência em parte da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) Demonstrada a insubsistência e improcedência do auto de infração, requer o
acolhimento da previdência oficial, comprovada nos autos, como dedução
para todos os efeitos.

É o relatório.
Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009453/2009-20

Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução de previdência oficial da base de cálculo do imposto
de renda do Ano calendário de 2004.
No acórdão da impugnação, é informado que a matéria em questão, não foi
contestada quando da impugnação, mas que a contribuinte impugnou intempestivamente apenas
nove meses depois da apresentação da impugnação:
Regularmente cientificada, a contribuinte através de seu procurador, com relação a
infração de Dedução Indevida de Previdência Oficial lançada pela Fiscalização na
Notificação de Lançamento de fls. 10/14, não contestou a infração em questão em sua
impugnação de fls. 02/07 datada de 18/12/2009. A interessada somente em 01/09/2010
(fl. 32, quase nove meses após), questiona (intempestivamente) a glosa do valor de
‘R$5.908,70 indevidamente deduzida a titulo de contribuição a Previdência Oficial’, por
se tratar de matéria originalmente não impugnada...
O motivo do lançamento, de acordo com o Relatório da Notificação de
Lançamento, foi a falta da comprovação do pagamento da previdência oficial:
Glosa do valor de R$ *********5.906,70, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou- por falta de previsão
legal para sua dedução. 1. O contribuinte deduziu parcela que não foi relacionado na
DIRF cadastrada da empresa - TJ do RJ.
O lançamento foi efetuado, então, pela glosa da dedução de R$ 5.906,70,
informada na DIRPF a título de pagamento da previdência oficial por parte da recorrente, que no
entanto não foi informada na DIRF pelo empregador responsável pela retenção do valor,
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Na impugnação tempestiva, a recorrente não contesta a matéria em apreço. No
entanto, apresenta contestação intempestiva, onde alega:
Que em dezembro de 2009 a contribuinte recebeu o termo de intimação fiscal no
2005/607371576761201 e que por problemas de natureza técnica não pode efetuar a A
entrega dos documentos que foram solicitados e foi instruída a impugnar esse termo.
Após proceder conforme a orientação da Receita Federal, o processo foi distribuído sob
o n° , e após isso foi novamente notificada através da Notificação de Lançamento n°
2005/607451660924204 que além da questão com relação a Gratificação de
Locomoção, também foi glosada como dedução indevida a contribuição para a
previdência oficial, e na oportunidade anterior não pode se defender efetivamente com
relação a esse item uma vez que ainda não tinha acesso a essa notificação bem como ao
seu teor integral.
Da análise das argumentações do recurso, verifica-se que a recorrente, preencheu
os valores da previdência oficial, espontaneamente, conforme Comprovante de Rendimentos,
induzida pelas informações prestadas pela fonte pagadora, entre as quais constava a retenção da
previdência oficial no valor de R$ 5.906,70 no Ano calendário de 2004
As folhas 51, a recorrente faz juntar DIRF emitida pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 11/11/2009, na qual é informada a retenção
do valor de R$ 5.906,70 a título de retenção de previdência oficial, no Ano calendário de 2004.
Assim, tendo em vista a data do lançamento, 14/11/2009, verifica-se que a fonte
pagadora corrigiu a DIRF, antes mesmo deste, 11/11/2009, não tendo por que permanecer a
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.506 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.009453/2009-20

glosa da dedução, uma vez que a produção de provas que inibiriam o lançamento, dependeria de
retificação da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, pelo contribuinte
responsável.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 113
DF CARF MF
Original